Tribunal: TJES
Processo: 0011957-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011957-20.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAUL SAYMON VIEIRA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO

–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade fora devidamente comprovada nos autos, assim como a autoria, seja pela confissão, pelas declarações prestadas pela vítima e declarações de policiais que atuaram na ocorrência.

2.
N
ão há a mínima comprovação acerca da inimputabilidade do apelante quando do cometimento do delito,
tendo o mesmo simulado o uso de arma para empregar a agrave ameaça e assegurar a prática do crime de roubo.

Deveras, a eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do agente
.

3.
Impossível não implementar a pena de multa, pois tal condenação decorre de lei, efetivo mandamento contido no tipo penal infringido.

4.
A possibilidade de reconhecimento de hipossuficiência financeira
deverá ser
discutida e deslinda
da

perante o
juízo da execução penal.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PAUL SAYMON VIEIRA LEAL,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM J
UIZ DE DIREITO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES,
q
ue, em síntese, norteou a procedência da pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo.

Aduz a defesa técnica que a absolvição deveria ser implementada, por se tratar o autor de dependente químico inimputável.

Destaca, ademais, que a pena de multa não deveria ser imposta, em se tratando de hipossuficiente, devendo ser deferida a gratuidade da justiça.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o caso é de rejeição das teses recursais articuladas.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

[...]no dia 31 de julho de 2021, por volta das 17:19 horas, no "Salão de Beleza Bela Rosa", situado na Avenida Abdo Saad, bairro Jardim Atlântico, neste município, o denunciado Paul Saymon Vieira Leal, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de simulacro de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, uma mochila com ferramentas e a quantia de R$ 7,00 (sete reais) em espécie, pertencentes a três vítimas distintas, conforme auto de apreensão de fls. 25 e auto de restituição de fls. 26. [...]

A materialidade fora devidamente comprovada nos autos, assim como a autoria, seja pela confissão, pelas declarações prestadas pela vítima e declarações de policiais que atuaram na ocorrência.

In casu,
não há a mínima comprovação acerca da inimputabilidade do apelante quando do cometimento do delito,
tendo o mesmo simulado o uso de arma para empregar a agrave ameaça e assegurar a prática do crime de roubo.

Deveras, a eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do agente
.

Impossível não implementar a pena de multa, pois tal condenação decorre de lei, efetivo mandamento contido no tipo penal infringido.

A possibilidade de reconhecimento de hipossuficiência financeira
deverá ser
discutida e deslinda
da

perante o
juízo da execução penal.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - acompanho o relator.